Tribunal: TJMT
Processo: 1027695-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027695-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (INTERESSADO), CLEANE OLIVEIRA BLEZA - CPF: 756.609.202-25 (INTERESSADO), TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI - CPF: 062.186.911-28 (PACIENTE), LILIANA CRISTINA BUENO SERPA - CPF: 054.032.211-31 (INTERESSADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (INTERESSADO), VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (INTERESSADO), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (INTERESSADO), VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA - CPF: 061.201.361-85 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (INTERESSADO), MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS - CPF: 034.966.671-76 (INTERESSADO), ESEQUIANE RAZNIEWSKI - CPF: 032.777.251-46 (INTERESSADO), LUANA SANTANA DE SOUZA - CPF: 047.974.881-07 (INTERESSADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (INTERESSADO), GESLAINE DE PAULA SOUZA - CPF: 117.426.887-56 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva e a possibilidade de conversão em custódia domiciliar. Preliminar suscitada pela i. PGJ: reiteração de pedidos. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa preventivamente à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; pelo art. 1o da Lei n. 9.613/1998; e pelo art. 2o da Lei n. 12.850/2013 [Operação
Minerva
].

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em verificar a idoneidade da prisão cautelar da paciente e eventual possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas, inclusive a prisão domiciliar, por ser genitora de uma criança.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado anteriormente outro
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício e possibilidade de concessão de prisão domiciliar, à míngua de fatos novos, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

4. Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se reveste de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública, em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no recolhimento e na remessa de valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas, cabendo ainda alinhavar que, na data de cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão outrora expedidos em seu desfavor, foram apreendidos mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

5. Outrossim, ratifica-se o entendimento de que o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente
in casu
, em vista das circunstâncias do delito e do resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente com vínculo ativo com organização criminosa, que utilizava o próprio lar doméstico para gestão dos recursos ilícitos movimentados no interesse da facção criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a impetração de novo
habeas corpus
em prol de paciente que já teve sua prisão preventiva ratificada por esta eg. Corte de Justiça, quando não demonstrada a existência de novos fatos, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1027695-55.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/2006; art. 1o da Lei n. 9.613/1998; e art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária, a paciente foi recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, à conta da suposta prática dos delitos supramencionados; vindo a ser, nesse desiderato,
indeferido
o pedido de concessão de
prisão domiciliar.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
; ao que, em caráter subsidiário, acrescenta a tese de que seria devida a
TAYANE
, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, por se tratar de genitora

de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos de idade.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada à fixação de
medidas cautelares alternativas
; e, subsidiariamente, a fim de que lhe seja concedida a
prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 307537373 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 307839869), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 309325859.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem análise do mérito
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
(ID 310175887).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta à paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício, bem como pleiteando, em seu favor, a concessão de
prisão domiciliar
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela, consoante apontado pela i. Cúpula Ministerial, que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1015141-88.2025.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
16/06/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas e, subsidiariamente, à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no recolhimento e na remessa de valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas, cabendo ainda alinhavar que, na data de cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão outrora expedidos em seu desfavor, foram apreendidos mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva
. Precedentes.

5.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente in casu, em vista das circunstâncias do delito e resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente com vínculo ativo com organização criminosa, que utilizava o próprio lar doméstico para gestão dos recursos movimentados no interesse da facção.

6. Realizado o confronto entre as decisões colacionadas pelos d. impetrantes e a hipótese dos autos, além de não se tratar os referidos julgados de precedentes qualificados ou vinculantes, ainda assim comporta distinção o caso em apreço em vista de suas circunstâncias incompatíveis com aquelas trazidas a título de paradigmas, razão pela qual não há falar na aplicação da ratio decidendi nelas encontradiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso
. 2.
A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse dos infantes, sendo inaplicável ao caso, por fim, a ratio decidendi dos julgados colacionados na impetração à guisa de precedentes
”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1030857-92.2024.8.11.0000 [
08/07/2025
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Desta feita, porquanto esta eg. Corte de Justiça, por ocasião do julgamento
do
Habeas Corpus
n.
1015141-88.2025.8.11.0000
,
já constatou a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta à paciente
, e também a
impossibilidade de substituição do encarceramento pela prisão domiciliar
, é certo que a idoneidade da custódia cautelar e a inaplicabilidade do recolhimento preventivo em domicílio

não comportam (re)apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
,
e
inexistindo
, ainda, quaisquer razões aptas a justificar a extraordinária
concessão de ofício da ordem
;
o
writ
deve ser
extinto
sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua excepcional concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025